Tribunal: TJDFT
Processo: 0732955-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES REJEITADAS. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIGNIDADE DAS MULHERES. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À ESFERA JURÍDICA EXTRAPATRIMONIAL. OFENSA À HONRA. MISOGINIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. VALOR. MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em: a) preliminarmente, deliberar a respeito da ocorrência, ou não, das objeções formais suscitadas pelo apelante; e b) em relação ao mérito, verificar a eventual ocorrência de violação à esfera jurídica extrapatrimonial das mulheres, em âmbito metaindividual, decorrente da publicação de conteúdos considerados misóginos, pelo ora apelante, na rede mundial de computadores.
2. Nos estritos termos do art. 1o, inc. IV, da Lei no 7.347/1985 e no art. 129, inc. III, da Constituição Federal, a Ação Civil Pública é o instrumento jurisdicional utilizável com o intuito de evitar danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direito de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico, ou outros interesses difusos ou coletivos relevantes, bem como para promover a responsabilização daqueles que tenham causado lesão a esses bens, direitos e interesses. 2.1. A pretensão sintetizada na inicial contém projeções concernentes à tutela de interesse coletivo, pois almeja a compensação dos alegados danos morais experimentados por mulheres, vítimas de manifestações misóginas proferidas pelo apelante na rede mundial de computadores. 2.2. Diante desse cenário, na presente hipótese, mostra-se legítima a atuação do Ministério Público para a compensação dos alegados danos extrapatrimonias suportados pelas mulheres.
3. A dimensão de peso de determinado princípio, a ser privilegiado em detrimento de outros, não é preconcebida pela estrutura normativa vigente. É atribuição do órgão judicante, no exame da hipótese concretamente considerada, estabelecer o peso de cada elemento atinente ao caso, por meio do critério da ponderação. 3.1. O alcance legítimo do direito fundamental à liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) deve ser ponderado em contraposição à dignidade das mulheres (art. 1o, inc. III, do Texto Constitucional). Entendimento em harmonia com o acórdão proferido no HC no 82.424-RS, promanado do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. A publicação de texto misógino, que atinge a dignidade das mulheres configura abuso do direito à liberdade de expressão. 4.1. Nesse caso é necessário prestar as devidas homenagens à dignidade das mulheres. 4.2. Com efeito, no presente caso era possível proceder-se à veiculação de excertos de cunho religioso e reflexivo, mas sem o conteúdo misógino e sexista utilizado nas manifestações agora em exame.
5. Diante desse cenário, é devida a compensação pelos danos morais coletivos experimentados pelas mulheres. 5.1. O dano moral coletivo, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial de grupo de pessoas e deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor.
6. A respeito do dano moral convém observar que que as vítimas do dano moral coletivo não são obrigadas à comprovação de que experimentaram o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 6.1 Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais coletivos.
7. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no caso, afigura-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais coletivos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminares rejeitadas.